Tribunal: TJBA
Processo: 8099863-95.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8099863-95.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RODRIGO PEREIRA SILVA

Advogado(s)
:
PEDRO FELIX GONCALVES DIAS FIGUEIREDO

APELADO: SAX S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE AUTORIZA O REGISTRO. LEGITIMIDADE DO APONTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação declaratória cumulada com indenização. A sentença determinou a exclusão de seu nome do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), mas negou a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais. O autor recorre alegando que a ausência de notificação prévia gera o dever de indenizar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é definir se a ausência de notificação prévia ao consumidor sobre a inclusão de seus dados no SCR/SISBACEN
enseja condenação em danos morais
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O SCR/SISBACEN é um sistema de registro mantido pelo Banco Central do Brasil para fins de supervisão e avaliação da capacidade financeira de clientes.
4. A cláusula no contrato que prevê a autorização do consumidor para a inclusão de seus dados no SCR supre a exigência de notificação prévia separada, conforme entendimento consolidado no âmbito da Segunda Câmara Cível do TJBA, com base na Resolução CMN 5.037/2022.

5. O apelante não questiona a existência da cláusula que autoriza o registro e não apresenta provas de que a inclusão ultrapassou os limites legais. Dessa forma, não existe conduta ilícita da instituição financeira capaz de justificar o pagamento de danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Apelação
desprovida.

Tese de julgamento:

1.
A anotação no sistema SCR/SISBACEN, quando autorizada no contrato, não exige notificação prévia autônoma ao consumidor.

2.
A inclusão de dados no SCR/SISBACEN, em cumprimento à regulamentação do Banco Central, constitui exercício regular de direito pela instituição financeira.

3.
A simples inclusão do nome do consumidor no SCR/SISBACEN, por si só, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
:
Código de Defesa do Consumidor, art. 43, §2º; Código de Processo Civil, art. 373, II; Resolução CMN 5.037/2022.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação Cível 8029350-39.2024.8.05.0001, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, DJe 08/01/2025.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO
interposto por
RODRIGO PEREIRA SILVA
, em face da sentença proferida no Juízo da
20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência
, ajuizada em desfavor da
M PAGAMENTOS S.A. – CRÉDITO, FINANCI
A
M
EN
TO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
NE
GAR
PROVIMENTO
a este recurso de apelação, ma
jora
ndo
os honorários de sucumbência em desfavor da parte apelante para 15% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85,
§
11, do CP
C
, suspendendo a
exigibilidade
em razão da gratuidade da justiça
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)